Tribunal: TJES
Processo: 5002907-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002907-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA PAULA DA CRUZ STEIN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS IMPRESCINDÍVEIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão da paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, correspondentes, respectivamente, aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para prescrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento,
uma vez que quando quebrado o sigilo contido em seu aparelho celular, ficou comprovado que a mesma está inserida na prática ilícita levada a efeito pelo grupo.

4.
H
á indícios da participação da paciente no tráfico de drogas e, nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.
E
m que pese o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse,
quais sejam: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais devidamente fundamentadas pelo magistrado.

6.
A
concessão da prisão domiciliar dependeria de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de seus filhos, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer, uma vez que só foram juntados o cartão de vacina e a certidão de nascimento de sua filha.

7.

Ainda sobre a impossibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor da acusada, cabe salientar que, não obstante a paciente seja mãe de
uma
criança menor de 12 anos de idade, o magistrado a quo impôs a sua segregação, ante a gravidade concreta dos crimes a ela imputados, quais sejam, o tráfico de drogas e a associação para o tráfico.

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002907-24.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANA PAULA DA CRUZ STEIN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140, ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

7566656
) impetrado em favor de
ANA PAULA DA CRUZ STEIN
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Santa Maria de Jetibá
/ES.

Narra o impetrante que a paciente foi denunciada pelo Ministério Público no dia 28 de fevereiro de 2024, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

Que o Magistrado, na oportunidade que recebeu a denúncia, deferiu o pedido formulado pelo
Parquet
e, por conseguinte, decretou a prisão preventiva da paciente, sob enfoque da garantia da ordem pública.

Relata que Ana Paula é lactante e encontra-se nos cuidados de sua filha, de apenas 01 (um) ano e 11 (onze) meses de idade.

Pelo exposto, requer a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar.

O pedido liminar foi
indeferido
em ID nº
7632216
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7719582
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7754869
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Analisando detidamente a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor da paciente, afere-se que esta não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação. Vejamos:

“
(...
)
No caso em tela, tenho que a prova da materialidade dos delitos de tráfico ilícito de drogas atribuídos aos acusados Ana Paula e Lindomar João pode ser extraída, respectivamente, dos autos de apreensão de fls. 90 de ID 37044739 e fls. 26/27 de ID 37044740, bem como dos autos de constatação provisória de fls. 34 e 35 de ID 37044740.

A materialidade de delito de associação para o tráfico ficou evidenciada nos relatórios investigativos de ID’s 38233471 e 38233485.

Destes relatórios também se pode extrair os indícios de autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Corroborando o exposto, destaco trecho da decisão que proferi nos autos da medida cautelar tombada sob o n° 5000009-64.2024.8.08.0056, baseada no relatório investigativo de ID 38233485, por meio da qual autorizei a realização de busca e apreensão em endereços dos acusados Maiara Santos Valério, Ana Paula da Cruz Stein e Eduardo Henrique Pinto Dettmann, bem como afastei o sigilo dos dados contidos nos aparelhos de telefone celular eventualmente encontrados em poder deles:

(....)

Os diálogos são bem elucidativas no tocante aos indícios dos envolvimento dos interlocutores na prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como sobre associação de todos os alvos da presente medida.

JOSÉ NAILTON inicia o diálogo perguntando sobre MAIARA, tendo, ao que tudo indica, ANA PAULA respondido que não. Em seguida, JOSÉ NAILTON pede orientação de como proceder, já que não tinha “óleo” e nem “pó”.

Nesse ponto, cumpre enfatizar que, no relatório investigativo citado, constou que “entre 18h41m e 18h44m, que JOSÉ NAÍLTON não estava dialogando com EDUARDO, pois este havia deixado o aparelho celular em casa”, fazendo crer que a pessoa que dialogava era ANA PAULA, companheira de Eduardo, e filha da titular cadastral da linha telefônica.

(...)

Por fim, registro que constou também no relatório investigativo que embasa o presente pedido que, em sede policial, ANA PAULA revelou que a linha (27) 99666-2691 era utilizada pelo investigado EDUARDO HENRIQUE, que, por sua vez, tem seu nome registrado em diversos boletins unificados, ligando-o a prática do crime de tráfico ilícito de drogas (vide fls. 23/46 – ID 36026738).

Esse relatório já demonstra a estreita ligação dos acusados Rivaldo, Maiara,Eduardo, Ana Paula e José Nailton.

Fora esse relatório, foi produzido outro (ID 38233471), a partir do acesso aos aparelhos de telefone celular apreendidos em poder dos acusados Maiara, Eduardo, Ana Paula, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão citado, bem como com o acusado Lindomar João, que espontaneamente autorizou o acesso aos dados contidos em seu aparelho celular.

(...)

Apesar de a acusada Ana Paula não ter sido citada, nessas conversas extraídas do aparelho de telefone celular do acusado Lindomar, ficou claro que a mesma está profundamente inserida na prática ilícita levada a efeito pelo grupo.

Ilustrando esse seu envolvimento, chamo a atenção para a conversa dela com o acusado Eduardo Henrique, no dia 21 de dezembro de 2023, em que este fala para ela mandar ninguém mais “fazer 3 por 100”, ou seja, que ela ordenasse para as pessoas que vendiam drogas para eles não fazerem 3 unidades de alguma droga pela quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Em outra oportunidade (dia 16/12/2023), Ana Paula questiona o acusado Eduardo

Henrique o que ele fazia “perto da casa da Cristina”, tendo ele respondido que guardava o revólver.

Resta evidenciados, portanto, a prova da materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria.

Falta, então, saber se os demais requisitos autorizadores da prisão preventiva também se fazem presentes. Ou seja, resta saber se a prisão se faz necessária: i) para a garantia da ordem pública; ii) para a garantia da ordem econômica; iii) por conveniência da instrução criminal; e/ou iv) para assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso, tenho que a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública. Explico!

Ficou claro nos autos que, mesmo após a prisão do acusado Rivaldo Coelho Coimbra, ocorrida no dia 20 de novembro de 2023, e do acusado José Nailton Santos da Silva, ocorrida em 28 de novembro de 2023, peças importantes da engrenagem do grupo em questão, as atividades ilícitas, em tese, desempenhadas por ele (grupo) continuaram a todo vapor pelos seus demais integrantes.

Logo, é de se concluir que a prisão de apenas uma parte do grupo já identificado

pelas investigações não será suficiente para impedir a continuidade da prática delitiva levada a efeito pelo mesmo. E, no caso, apenas os acusados Rivaldo (por outro processo), Maiara e Eduardo Henrique se encontram presos.

Não é por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.º 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min.CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).

De outro lado, os elementos de informações já amealhados aos autos demonstram uma organização criminosa bem estrutura e organizada, que utiliza armas de fogo na prática delitiva, bem como diversos lugares “terceirizados” para armazenagem de entorpecentes.

Ante tudo o que foi exposto, convicto de que estão presentes, no caso, os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal,
defiro o pedido formulado pelo Parquet e, por conseguinte, decreto a prisão preventiva dos investigados ANA PAULA CRUZ STEIN, JOSÉ NAILTON SANTOS DA SILVA e LINDOMAR JOÃO WOGMOCHER, como forma de garantia da ordem pública.

(...)”

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, correspondentes, respectivamente, aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para prescrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento,
uma vez que quando quebrado o sigilo contido em seu aparelho celular, ficou comprovado que a mesma está inserida na prática ilícita levada a efeito pelo grupo.

Assim como o juiz de primeiro grau, ressalto a conversa dela com o réu Eduardo Henrique, no dia 21 de dezembro de 2023, em que este fala para ela mandar ninguém mais
“fazer 3 por 100”
.

Quanto ao pressuposto da
necessidade
, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem púbica,
uma vez que ficou claro que, mesmo após a prisão de Rivaldo Coelho Coimbra e José Nailton Santos da Silva, as atividades ilícitas, em tese, desempenhadas por eles continuaram a todo vapor pelos demais integrantes do grupo.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Rememoro, por oportuno, que há indícios da participação da paciente no tráfico de drogas e, nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, cabe esclarecer que os incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal, estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando
“imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência)”
e quando o agente for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em habeas corpus coletivo para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse.

As exceções são as seguintes: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inc. I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inc II, do CPP);
(ii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Quanto às situações excepcionais, os Tribunais Superiores as têm justificado, sobretudo quando demonstrada a exposição da criança à práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS. HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de prisão domiciliar, fundamentada no art. 318 do CPP, foi negado porque a recorrente encontra-se dentre as situações excepcionais de indeferimento do referido benefício.
Isso porque ela foi surpreendida armazenando quase 25 quilos de maconha embaixo de sua cama, onde reside com sua filha, o que demonstra a situação de vulnerabilidade da criança de 4 anos exposta ao tráfico de entorpecente no próprio domicílio. Destacou-se ainda “o fato de a paciente ter perpetrado o presente delito enquanto em gozo de liberdade provisória, o que demonstra sua propensão para a atividade ilícita”. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 157.938/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 35, C.C. O ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA EM FAVOR DE CORRÉ. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta ao enfatizar o nível de envolvimento da Acusada em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas na Comunidade do Cavalão e outras comunidades vizinhas, o que justifica a prisão preventiva. 2. Ao analisar outros habeas corpus impetrados em favor de Corréus – HC n.º 478.813/RJ, HC n.º 472.949/RJ e HC n.º 478.813/RJ, que impugnavam o mesmo decreto prisional –, a Sexta Turma desta Corte Superior não verificou nenhuma ilegalidade na prisão cautelar. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4.
Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma – a integral proteção do menor. 5. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. 6. Como bem asseverado pela Corte local, “a acusação gira em torno da suposta prática do crime de tráfico de drogas na Comunidade em que reside, que seria comandado pela paciente e sua família”, o que demonstra que os filhos da Paciente vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No mais, consta dos autos que a prisão preventiva, decretada em 05/07/2018, ainda não foi cumprida, o que corrobora a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, consoante precedentes desta Corte Superior.
7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre as corrés, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por uma delas, qual seja, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente porque a Paciente se encontra foragida desde 2018. 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 537.840/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

No presente caso, vislumbro a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme passo a explicitar.

Isso porque a concessão da prisão domiciliar dependeria de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de seus filhos, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer, uma vez que só foram juntados o cartão de vacina e a certidão de nascimento de sua filha.

Ressalto ainda que Eduardo Henrique Pinto Dettmann é um dos corréus e pai do filho da paciente (conforme certidão de nascimento acostada em ID nº 7566662), o que demonstra que mãe e pai, pelo menos em tese, fazem do mundo do crime o verdadeiro e único modo de vida.

Ainda sobre a impossibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor da acusada, cabe salientar que, não obstante a paciente seja mãe de
uma
criança menor de 12 anos de idade, o magistrado a quo impôs a sua segregação, ante a gravidade concreta dos crimes a ela imputados, quais sejam, o tráfico de drogas e a associação para o tráfico.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002907-24.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANA PAULA DA CRUZ STEIN
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140, ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA

Na sessão pretérita pedi vista dos autos para análise mais detida do pedido da defesa, sobretudo diante da alegação de que a paciente possui uma filha menor de 2 anos de idade, ainda lactente.

A paciente invoca na hipótese o art. 318, inciso V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, e a respectiva construção jurisprudencial, no sentido de que,
como regra,

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que

(I)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça
à
pessoa,
(II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
e (III)
“não se trate de hipótese excepcionalíssima, devidamente fundamentada”
(STF, HC 143.641/SP).

O E. Des. Relator denegou a ordem, sobretudo diante da gravidade dos fatos praticados pela paciente e não comprovação de sua imprescindibilidade aos cuidados da criança.

Estou acompanhando o e. Relator, para denegar a ordem, porém valendo-me de outros fundamentos.

Constata-se na hipótese que a paciente não colacionou cópia da denúncia ou do Inquérito Policial, de modo que sequer é possível compreender sua participação na dinâmica delitiva e verificar a existência de circunstâncias que coloquem em perigo a integridade física e mental de sua filha menor de 12 (doze) anos.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pela paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).Nessa ordem de ideias,

De todo modo, em judicioso parecer lançado pelo e. Procurador de Justiça Sócrates de Souza consta a informação de que a paciente, mesmo após a prisão de alguns membros da associação para o tráfico, continuou fomentando o comércio ilícito de drogas na localidade. Cito trecho do Parecer:

“
No caso da paciente, conforme restou demonstrado, a mesma continuava fomentando a prática dos crimes, mesmo após a prisão de alguns integrantes da suposta organização criminosa (EDUARDO HENRIQUE PINTO DETTMANN e MAIARA SANTOS VALÉRIO) e neste ponto agiu com acerto o douto Magistrado ao afastar a liberdade dela, protegendo a sociedade dos malefícios causados pelo comércio de drogas.

(...)

Penso que a prisão deve ser mantida, pois não vislumbro, mesmo diante do relato contido na exordial, possibilidade de se aplicar a prisão domiciliar, especialmente, pelo suposto envolvimento da paciente nos crimes contidos na referida peça e pela informação de que a mesma, após a prisão de outros membros da OCrim, dentre eles seu marido/companheiro, continuou fomentando a mercancia de drogas na região.”

Por todo exposto, em razão da falta de documentos suficientes para aferir a gravidade da conduta da paciente – ônus que lhe competia, somada as indicações no Parecer da D. Procuradoria de Justiça que ressaltam gravidade de sua conduta,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.